Tribunal: TJDFT
Processo: 0024228-50.2012.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0024228-50.2012.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOANA LOPES RIBEIRO, ZACARIAS COSTA PINTO, ESPÓLIO DE SANTANA LOPES DE JESUS DESPACHO Intime-se o recorrente DISTRITO FEDERAL para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da petição de ID no 54674579, na qual o recorrido ZACARIAS COSTAS PINTO afirma a existência de perda superveniente do objeto recursal em razão do pagamento do ITCD, esclarecendo se persiste o interesse no processamento do apelo especial. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007